Tribunal: TJDFT
Processo: 0752065-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra sentença, a qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar se há omissão em relação a prejudicialidade externa; (ii) verificar se há omissão quanto à inexigibilidade do título; e (iii) analisar se há omissão e contradição em relação a aplicação da taxa SELIC .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão destacou, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". 3.2. No caso em análise, o pedido de suspensão das execuções — em curso ou futuras — foi indeferido nos autos da ação rescisória. Assim, inexistem elementos fáticos que justifiquem a suspensão do feito. 3.3. O aresto destacou o trânsito em julgado da ação coletiva, e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória. 3.4. De fato, verifica-se omissão no decisum, pois não houve manifestação quanto à aplicação da taxa SELIC e à alegação de anatocismo. 3.5. Assim, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do acórdão, apenas para sanar a omissão identificada, a fim de esclarecer que a metodologia de cálculo adotada observa corretamente o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, estabelecendo, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, composto pelo principal devidamente corrigido monetariamente e pelos juros moratórios devidos até novembro de 2021. 3.6. É precedente dessa turma a inexistência do anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis.
4. A motivação contrária ao interesse da parte ou omissão em pontos considerados irrelevantes não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de novo julgamento da causa.
5. No entanto, a omissão sobre a aplicação da taxa SELIC justifica o acolhimento dos embargos para sanar tal vício, sem mudar o resultado do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento: “1. Uma vez identificada no acórdão a omissão em relação a aplicação da taxa SELIC, deve ser corrigida.’’
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 313, V, "a", e art. 969, do CPC; art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: